Tribunal: STF
Processo: RE 538621
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:


TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE 
   MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE 
   INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. 
   INJUSTO ÓBICE POSTO PELA AUTORIDADE FISCAL. EXCESSO DE CARGA 
   TRIBUTÁRIA CONFIRMADO PELO JUDICIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
   CABIMENTO.
ART. 155, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. DECRETOS 1.966/1992 E 
   3.001/1994 DO ESTADO DO PARANÁ.
1. Ausente lei específica 
   autorizadora, não cabe a correção monetária de créditos destinados a 
   tornar não-cumulativo o ICMS ("créditos escriturais"). Esta Corte já 
   decidiu que o art. 155, § 2º, I da Constituição não garante, 
   tão-somente por si, direito à correção monetária, considerado o 
   registro extemporâneo ou a transposição legal para períodos de 
   apuração subseqüente dos créditos que não puderam ser 
   utilizados.
2. Contudo, se o óbice ao registro e utilização dos 
   créditos se deve a injusta atuação do ente tributante, caracterizado 
   esta o ilícito e a correção monetária é plenamente cabível.
3. Caso 
   em que o Tribunal de origem reconheceu a existência de excesso de 
   tributação. A resistência do estado ao exercício de direito, por ter 
   sido rejeitada pelo Judiciário, implica correção monetária dos 
   respectivos créditos.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.